Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737608-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISABEL CRISTINA DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: ISABEL CRISTINA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ISABEL CRISTINA DE ARAUJO (ID 47013981) e por DISTRITO FEDERAL (ID 47084237) com pedido de efeitos modificativos em face de Acordão proferido pela Terceira Turma Cível. Nos termos do art. 1023, §2o, do código de processo civil, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2023 14:25:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador